Tribunal: TJSP
Processo: 1057196-75.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de diferença de indenização securitária – Invalidez permanente parcial – Perícia que demonstrou a realização do pagamento administrativo – Quitação – Pretensão de cobrança de diferença de correção monetária entre a data do acidente e a do pagamento administrativo – Ausente prova de que o pagamento administrativo não tenha observado ao disposto

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de diferença de indenização securitária – Invalidez permanente parcial – Perícia que demonstrou a realização do pagamento administrativo – Quitação – Pretensão de cobrança de diferença de correção monetária entre a data do acidente e a do pagamento administrativo – Ausente prova de que o pagamento administrativo não tenha observado ao disposto nos artigos 5o, §§1o e 7o da Lei no 6.194/74 – Ônus do autor – Sem hipótese legal para condenação da seguradora nas verbas de sucumbência.

Apelação não provida.